Tribunal: TJBA
Processo: 8005539-16.2022.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8005539-16.2022.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GEDSON LUCAS SILVA DE JESUS e outros (2) Advogado(s): GILMAR BRITO DOS SANTOS, RAMON ROMANY MORADILLO PINTO, ANA PAULA MOREIRA GOES, LUIZ CASTRO FREAZA FILHO, HUMBERTO LUCIO VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – RÉUS PRONUNCIADOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO POR MOTIVO TORPE E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA EM RELAÇÃO À OFENDIDA JEISEKELI SILVA SANTOS (ART. 121, §2º, I, E IV, DO CP) E HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO EM RELAÇÃO À VÍTIMA FRANCIELE PINHEIRO DOS SANTOS REIS (ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PLEITOS DE DESPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – INCERTEZA SOBRE A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - INVIABILIDADE. DECOTE DAS QUALIFICADORAS – AUSÊNCA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - QUESTÕES QUE DEVEM SER DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO RÉU UILTON – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. Os Réus Sarajane Santos Souza, Uilton Ribeiro do Rosário e Gedson Lucas Silva de Jesus interpuseram Recurso em Sentido Estrito em face da decisão que os pronunciou pelas práticas dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV (em relação à vítima Jeisekeli Silva Santos) e art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II (em relação à vítima Franciele Pinheiro dos Santos Reis), todos do Código Penal Brasileiro. 2. Pleito de impronúncia- pedido comum dos Recorrentes. Alegação de ausência de indícios de autoria. Não acolhimento. Da análise da prova oral produzida nestes autos, observa-se uma narrativa consistente indicando que a Vítima JEISEKELI foi executada porque estaria passando informações da facção BONDE DE SAJ para a facção do BDM, especialmente, por ter monitorado a pessoa de JAILTON, conhecido como “BOCA DA JEGA”, integrante da facção BONDE DE SAJ, para que fosse executado por integrantes da facção rival- BDM. Também ficou evidenciado que JEISEKELI foi assassinada na rua em que morava, localidade dominada pela Organização Criminosa BONDE DE SAJ. Nesse particular, infere-se dos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação do homicídio, que todos os Acusados integram a facção criminosa BONDE DE SAJ, cuja liderança é exercida pelo Réu UILTON, vulgo FARI; e a gerência por EDMILSON, apelidado de GURUBEL. Nessa toada, considerando que as atividades dos integrantes de organização criminosa, em razão da hierarquia, são determinadas pelos seus líderes, é razoável admitir que os homicídios praticados por integrantes da facção do BONDE DE SAJ, em tese, tenham como mandantes seus chefes, no caso, UILTON e EDMILSON. A vista disso, e considerando que a morte de um dos integrantes da referida facção decorreu de informações, supostamente, passadas pela vítima JEISEKELI, é possível que UILTON tenha mandado executá-la. Também ressai das provas produzidas até o momento que a Ré SARAJANE é a viúva do traficante “BOCA DA JEGA”, executado por integrantes do BDM, em tese, com a ajuda de JEISEKELI. Além disso, é acusada de ter ameaçado a vítima de morte, dias antes do crime, por conta de uma dívida de roupa. Nesse trilhar, não parece desarrazoado considerar a possibilidade de que a Recorrente quisesse executar a vítima, e que, através da facção criminosa que também integra, tenha alcançado seu desiderato. Já o Réu GEDSON foi apontado pela vítima sobrevivente, em sede policial, como sendo um dos indivíduos que estava na moto e disparou contra JEISEKELI. Os policiais civis responsáveis pela investigação criminal confirmaram judicialmente a participação do Recorrente no crime, como sendo um dos atiradores, de modo que não há que se falar em ausência de justa causa para a acusação. A vista de tudo isso, não se pode considerar que os indícios de autoria estejam embasados apenas em testemunhas de ouvir dizer, como tenta fazer crer as defesas. A propósito, é conveniente ressaltar que, em crimes desta espécie, com natureza de execução, praticados em áreas sob domínio de facção criminosa, com o envolvimento de traficantes, prevalece a chamada “Lei do silêncio”, o que certamente impede que as testemunhas oculares se manifestem diretamente, pois acabariam sofrendo represálias. Inclusive, tal realidade está comprovada no relatório de investigação criminal acostado aos autos. Diante desse contexto, conclui-se pela existência de indícios suficientes da autoria imputadas aos Recorrentes, angariados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reforçando os elementos colhidos no inquérito policial, o que torna inviável o acolhimento dos pleitos de impronúncia e absolvição sumária. 3. Pleito exclusivo da Defesa de UILTON. Desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesões corporais. Inviabilidade. Colhe-se dos autos que as Vítimas caminhavam juntas em via pública, quando os atiradores surgiram a bordo de uma motocicleta e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção a JEISEKELI, sendo que dois deles alvejaram a vítima FRANCIELE. Tais circunstâncias evidenciam que, pelo menos, os agentes assumiram o risco de atingir FRANCIELE e mesmo que as lesões não tenham lhe acarretado perigo de vida, tal condição, por si só, não é suficiente para afastar, de plano, a existência de animus necandi. Assim, considerando que a real intenção do agente se mostra duvidosa, inviável é a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesões corporais, haja vista que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate. 4. Pedido comum dos Recorrentes SARAJANE e UILTON. Exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa das vítimas –não acolhimento. As provas coligidas aos autos apontam que o móvel do crime tenha sido o desejo de vingança, pelo fato de a vítima JEISEKELI ter repassado informações de um dos integrantes da facção criminosa do BONDE DE SAJ para facção rival - BDM, facilitando a execução do mesmo. De igual modo, ficou demonstrado que as Vítimas estavam em via pública conversando, quando dois indivíduos a bordo de uma motocicleta, teriam as surpreendido com disparos de arma de fogo, impossibilitando-as de reagir. Logo, não há que se falar em manifesta improcedência das qualificadoras contidas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, razão pela qual o exame mais aprofundado dessas circunstâncias deve ser realizado pelo Conselho de Sentença. 5. Pedido exclusivo do Réu UILTON. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Prisão preventiva mantida por ocasião da pronúncia, com fundamento na garantida da ordem pública. Gravidade concreta dos crimes evidenciada pelo modus operandi. Além do mais, a periculosidade social do agente é notória, pois além de ostentar outros registros criminais é apontado como líder de facção criminosa. Some-se a isto, o fato de ter permanecido custodiado durante toda a instrução criminal Prisão preventiva mantida. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8005539-16.2022.8.05.0229, da comarca de Santo Antônio de Jesus, no qual figuram como Recorrentes SARAJANE SANTOS SOUZA, UILTON RIBEIRO DO ROSÁRIO e GEDSON LUCAS SILVA DE JESUS, e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)